Tribunal: TJPA
Processo: 0819069-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819069-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. MEDIDAS COERCITIVAS. EFETIVAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INÉRCIA ESTATAL. LEGITIMIDADE DE MULTA E MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugna decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual foi determinada a adoção de medidas executivas para compelir o ente estatal a cumprir obrigação de fazer consistente na reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira, situada no município de Ananindeua, conforme título judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as medidas coercitivas adotadas no cumprimento de sentença para compelir o Estado ao cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em decisão judicial transitada em julgado; (ii) estabelecer se a situação estrutural da unidade escolar e a inércia estatal justificam a manutenção das medidas executivas impostas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que determinou a reconstrução da unidade escolar transitou em julgado, constituindo título executivo judicial plenamente exigível, de modo que a controvérsia limita-se à fase executiva destinada a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

O Estado do Pará permaneceu inerte mesmo após o trânsito em julgado da decisão, configurando inadimplemento reiterado da obrigação judicial de reconstrução da escola.

O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para garantir a efetividade das decisões judiciais, inclusive no cumprimento de obrigações de fazer.

Relatório técnico elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI do Ministério Público aponta graves patologias estruturais na escola, além de problemas relevantes nas instalações elétricas e hidrossanitárias, evidenciando deterioração decorrente da ausência prolongada de manutenção.

O laudo técnico indica risco potencial à integridade física de estudantes, professores e servidores, demonstrando situação incompatível com a adequada prestação do serviço público educacional.

A permanência da estrutura escolar degradada compromete diretamente o direito fundamental à educação e impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar a efetividade da decisão judicial que determinou a reconstrução da unidade de ensino.

As medidas coercitivas determinadas pelo juízo de origem não configuram intervenção indevida na esfera administrativa, mas constituem instrumento legítimo para garantir a autoridade da decisão judicial e a proteção de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juiz pode adotar medidas coercitivas e executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

A inércia estatal no cumprimento de obrigação de reconstrução de unidade escolar autoriza a adoção de medidas executivas destinadas a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A intervenção judicial destinada a assegurar a reconstrução de escola pública degradada constitui meio legítimo de proteção do direito fundamental à educação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 139, IV, 297, 536 e 537; CPC, art. 1.021.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, mantendo a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos do cumprimento de sentença nº 0800917-06.2020.8.14.0006, originário de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na decisão agravada, entendeu-se ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, preservando-se as medidas executivas determinadas pelo Juízo de origem para assegurar o cumprimento do título judicial.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e postulando a reforma da decisão monocrática.

Ocorre, contudo, que o agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento, sendo desnecessária a manutenção do exame fragmentado da controvérsia.

Nessas circunstâncias, em prestígio aos princípios da celeridade processual, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, mostra-se mais adequado proceder ao imediato julgamento do agravo de instrumento, restando prejudicado o exame do agravo interno interposto contra decisão que apreciou apenas o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Passa-se, portanto, ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

O recurso foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, na qual o Juízo de origem determinou a adoção de medidas executivas destinadas a compelir o Estado do Pará a cumprir obrigação de fazer consistente na
reconstrução da

Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira
, localizada no município de Ananindeua.

O dever estatal decorre de acórdão desta Corte que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, reconhecendo a necessidade de reconstrução da referida unidade escolar.

Referido acórdão transitou em julgado em 05 de outubro de 2022, constituindo título executivo judicial plenamente exigível.

A controvérsia instaurada no agravo de instrumento situa-se, portanto,
exclusivamente no plano executivo
, limitando-se a verificar a legitimidade das medidas coercitivas adotadas pelo Juízo de origem para assegurar o cumprimento da obrigação judicial.

Consta dos autos que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, o Estado do Pará permaneceu inerte quanto ao cumprimento integral da obrigação de reconstrução da unidade escolar, circunstância que motivou a adoção de
medidas executivas mais incisivas
.

Tais providências encontram respaldo direto nos
arts. 139, IV, 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil
, que conferem ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias destinadas a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

No caso concreto, a adoção dessas medidas revela-se plenamente justificada à luz dos elementos técnicos constantes dos autos, especialmente do relatório produzido pelo
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI do Ministério Público
.

O referido relatório técnico, elaborado após vistoria realizada na unidade escolar, descreve quadro extremamente preocupante quanto às condições estruturais do imóvel.

Segundo as conclusões do laudo, a escola apresenta estado insuficiente de conservação, com a presença de diversas patologias estruturais e problemas relevantes nas instalações elétricas e hidrossanitárias. O documento técnico aponta, ainda, evidentes sinais de deterioração do prédio escolar, decorrentes de prolongada ausência de manutenção e de intervenções estruturais adequadas.

Mais grave, todavia, é a constatação expressa no relatório de que
as condições do imóvel representam
risco potencial à integridade física de seus ocupantes
, incluindo estudantes, professores e servidores.

O quadro descrito nos autos revela situação incompatível com a adequada prestação do serviço público educacional.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade administrativa ou de simples inadequação predial.

Trata-se da manutenção de
estrutura escolar deteriorada e potencialmente insegura
, circunstância que afeta diretamente o direito fundamental à educação assegurado pelo art. 205 da Constituição da República.

Diante desse cenário, a persistência da inércia estatal evidencia situação de inadimplemento reiterado do título executivo judicial. Cumpre destacar, contudo, que o inadimplemento que se observa nos autos não se limita ao descumprimento de uma ordem judicial transitada em julgado.

Trata-se, em verdade, de situação em que o Estado permanece em mora
não apenas perante o Poder Judiciário, mas também perante a própria sociedade
, especialmente diante da comunidade escolar diretamente afetada pela precariedade da unidade de ensino.

Cada dia de atraso na reconstrução da escola representa, na prática, a perpetuação de condições inadequadas de ensino e de riscos à

segurança de crianças e adolescentes que dependem da rede pública de educação.

O Poder Judiciário não pode se mostrar indiferente a uma realidade em que um equipamento público essencial permanece em estado degradado, apesar da existência de decisão judicial definitiva determinando sua reconstrução.

A adoção de medidas coercitivas pelo Juízo de origem revela-se, portanto, instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, plenamente compatível com os poderes executivos previstos no Código de Processo Civil.

Longe de representar intervenção indevida na esfera administrativa, tais medidas constituem expressão do dever institucional do Poder Judiciário de assegurar a efetividade das decisões judiciais e a proteção de direitos fundamentais.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas providências determinadas pelo Juízo de origem.

Ao contrário, diante do quadro fático demonstrado nos autos e das conclusões do relatório técnico do GATI, a manutenção das medidas executivas revela-se necessária para restaurar a autoridade da decisão judicial e garantir a efetividade do direito reconhecido em juízo.

O agravo de instrumento, portanto, não merece provimento.

Em consequência, resta prejudicado o exame do agravo interno, uma vez que este foi interposto contra decisão que apreciou apenas o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento ora julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e declaro prejudicado o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026